Tribunal: TJMT
Processo: 1018866-92.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018866-92.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE EDVAN DOS SANTOS - CPF: 918.507.465-91 (RECORRENTE), VAGNER RAYMUNDO TALHARTE - CPF: 041.088.881-89 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS - CNPJ: 01.515.590/0001-58 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018866-92.2019.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá

Recorrente(s):
José Edvan dos Santos

Recorrido(s):
Município de Cuiabá e outros

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 34

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTOCICLETA APREENDIDA POR PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS – DESAPARECIMENTO DO VEÍCULO NO PÁTIO MUNICIPAL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE GUINCHO E PÁTIO CONCEDIDO A EMPRESA PRIVADA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO AFASTADA –
SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que julgou
improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendia
o recebimento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.569,00, em decorrência do desaparecimento de motocicleta de sua propriedade, ocorrido no pátio municipal, após apreensão administrativa, além de indenização pelos danos morais decorrentes do contexto descrito.

2.

Sentença de improcedência, proferida sob o fundamento de que não restaram comprovados os fatos narrados na inicial.

3.

Da análise dos autos, vê-se que o demandado, ora recorrido, em sede de contestação, sustentou sua
ilegitimidade passiva para responder a eventual pleito indenizatório, visto que o serviço de guincho e pátio seria concedido à empresa
RODANDO LEGAL - SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.

4.

No ID 127074732, tem-se o comprovante de recolhimento de taxa em favor da mencionada empresa, também datado de 12/11/2019, supostamente relativo às despesas de remoção e pátio decorrentes da apreensão do veículo.

5.

Considerado que o Município demandando possui contrato com a pessoa jurídica “RODANDO LEGAL”, para prestação de serviços de remoção de veículos por intermédio de caminhões de reboque, acautelamento dos veículos removidos e realização de leilões públicos dos bens apreendido, é certo que o alegado desaparecimento do bem deu-se quando o mesmo estava sob guarda da concessionária, devendo ser a ela direcionado eventual pleito ressarcitório.

6.

Reconhecida a ilegitimidade do ente municipal, para além da extinção sem resolução do mérito, que seria imposta pelo art. 485, VI, do CPC, ressai a incompetência do Juízo Fazendário para resolver a demanda, ante a ausência de ente público no polo passivo da lide, a rigor do que prescreve o art. 5o, II, da Lei no 12.153/2009.

7.

Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

8.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

9.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022